Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESERVA REMUNERADA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO CERTO. MÁCULA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição obscuridade ou erro material e, portanto, não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Nos termos da súmula vinculante n. 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2o da Carta Magna, imiscuindo-se na seara legislativa, majorar os vencimentos dos servidores públicos, sob a escusa da isonomia.
4. Recurso não provido.